Tribunal: TJPA
Processo: 0544693-59.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0544693-59.2016.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH MACIEL BARROS, MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, MONACO VEICULOS LTDA, ELIZABETH MACIEL BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de veículos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença de procedência para condenar solidariamente os fornecedores ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de defeitos reiterados em veículo zero quilômetro e lesão física sofrida pela consumidora nas dependências da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prova, da existência de dano moral e da proporcionalidade do quantum indenizatório; (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e viabilizar efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, inclusive quanto à suficiência do conjunto probatório e à desnecessidade de prova pericial diante das ordens de serviço que evidenciam defeitos reiterados.

A decisão reconhece corretamente a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores com base no art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço e do vício do produto.

O julgado analisa a configuração do dano moral, destacando a frustração da legítima expectativa do consumidor e a ocorrência de lesão física, afastando a tese de mero dissabor.

O valor da indenização é considerado proporcional e razoável, sendo devidamente fundamentado no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. A responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores se configura diante de vício do produto e falha na prestação do serviço, com dano moral indenizável. 3. O prequestionamento implícito se caracteriza pelo enfrentamento das questões jurídicas, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÔNACO VEÍCULOS LTDA.
em face do acórdão proferido por este colegiado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento às apelações e preservado a sentença de procedência, a qual condenou solidariamente a concessionária e a montadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Constou do acórdão embargado que restou reconhecida a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da comprovação de defeitos reiterados em veículo zero quilômetro, não solucionados mesmo após sucessivas tentativas de reparo, bem como em razão de lesão física sofrida pela consumidora nas dependências da concessionária, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, sendo considerado razoável e proporcional o quantum fixado .

Nos Embargos de Declaração opostos sob o id 33582809, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, apontando omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão colegiada, especialmente quanto à análise dos argumentos defensivos relacionados à necessidade de prova pericial para comprovação dos alegados vícios do veículo, à inexistência de dano moral indenizável diante dos fatos narrados, à regularidade da prestação dos serviços pela concessionária, bem como quanto à alegada desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização, pugnando, ao final, pelo saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, tanto no que se refere às preliminares quanto ao mérito da controvérsia.

Com efeito, houve pronunciamento específico acerca da alegada nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural e à colegialidade, tendo o Colegiado reconhecido a legitimidade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC, bem como ressaltado a possibilidade de controle pelo órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno.

No mérito, restou devidamente analisada a suficiência do conjunto probatório, especialmente as ordens de serviço que demonstraram a existência de defeitos reiterados no veículo, afastando-se, de forma fundamentada, a alegação de imprescindibilidade de prova pericial.

Igualmente, o acórdão enfrentou a tese de inexistência de dano moral, concluindo pela sua configuração diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da lesão física sofrida pela autora nas dependências da concessionária, além de ter examinado a responsabilidade solidária dos fornecedores, a adequação do valor indenizatório fixado e o termo inicial dos juros moratórios.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo da parte embargante com o desfecho da decisão, buscando, por meio dos presentes embargos, a rediscussão da matéria já decidida e a obtenção de novo julgamento, providência que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a acolher as teses defendidas pela parte, mas tão somente a enfrentar, de maneira fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 31/03/2026